Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS. PERÍCIA MÉDICA. NÍVEIS DE CEGUEIRA LEGAL. ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder a aposentadoria por invalidez ao autor, com proventos integrais, tendo como marco inicial a data da perícia.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, demonstrando a parte recorrente de forma satisfatória seu inconformismo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. Restando demonstrado, por meio de perícia judicial, que os níveis de acuidade visual da parte autora equivalem aos de cegueira para os fins legais (“explícita a incapacidade do autor na medida em que o mesmo se encontra com níveis de cegueira legal”), não há se falar em interpretação ampliativa do rol de doenças incapacitantes previsto na legislação de regência, a qual traz em seu bojo a cegueira posterior ao ingresso no serviço público como forma de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais.
4. Devida a concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais quando demonstrado que a parte é portadora de uma das moléstias previstas no art. 18, §5o, da Lei Complementar n.o 769/2008 (norma regulamentadora do regime próprio de previdência social do Distrito Federal).
5. Recurso conhecido e desprovido.